Tribunal: TJDFT
Processo: 0004620-85.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE por contra acórdão de ID – 14917026 De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15187445. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se, VERUSK FELIX D OLIVEIRA REIS para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 23 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator